Tribunal: TJSP
Processo: 1013712-16.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O PAGAMENTO DE PARTE DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELAS AUTORAS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

APELAÇÃO DAS AUTORAS PROVIDA,

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O PAGAMENTO DE PARTE DO CRÉDITO PERSEGUIDO PELAS AUTORAS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CC – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

APELAÇÃO DAS AUTORAS PROVIDA, DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ.